Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE AS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR SEJAM CONVERTIDAS EM DIAS PARA CONTAGEM DA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A detração penal é um instituto previsto no art. 42 do Código Penal, pelo qual se autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

2. Submetida matéria a julgamento pelo STJ, por ocasião do HC 455097/PR, consolidou-se o entendimento de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

3. No julgamento do HC no 455.097/PR, a Terceira Seção deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena e, se o cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

4. Em que pese a d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestar pela utilização de apenas as horas em que a restrição de liberdade efetivamente se operou, o Ministério Público, em suas razões recursais, limitou-se a pleitear a reforma da decisão de modo a indeferir o pleito defensivo para reconhecimento de detração penal de período em que o agravado esteve cumprindo medida cautelar diversa da prisão. Desse modo, a fim de não ultrapassar os limites recursais com potencialidade para prejudicar o réu, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.